Tribunal: TJDFT
Processo: 0723491-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A NEGROS. ELIMINAÇÃO DO CANDITADO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O provimento jurisdicional devidamente fundamento, mas em desconformidade com a solução pretendida pela parte, não padece de vício ou de ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489, §1o, I a VI, do CPC), e tampouco de falha ou má valoração dos fatos e provas.
2. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
3. Não há ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros/pardos, quando constatado que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, realizando avaliação das características fenotípicas e justificado de forma clara e objetiva a razão pela qual não se enquadraria na condição de pessoa preta ou parda, nos termos da Lei no 12.990/2014.
4. Em razão da presunção de legitimidade que milita em favor atos administrativos, compete à parte autora produzir prova contundente da ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas. Ausente tal prova, não há nulidade a ser reconhecida.
5. Apelação conhecida e desprovida.